Tribunal: TJES
Processo: 0023985-63.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023985-63.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLA COSTA SANTIAGO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE 13.11.2019. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em ação de cobrança ajuizada por servidora temporária contra município, visando à declaração de nulidade das contratações e ao pagamento de depósitos de FGTS.
2. A autora foi contratada como professora nos períodos de 10.02.2005 a 23.12.2005 e de 23.03.2012 a 20.12.2013, mediante designação temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição aplicável à cobrança de depósitos de FGTS em casos de contratos temporários nulos com a Administração é quinquenal ou trintenária, considerando a modulação dos efeitos no ARE nº 709.212/DF; e (ii) saber se as contratações temporárias da recorrente configuraram nulidade apta a ensejar o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF fixou que o prazo prescricional aplicável ao FGTS é quinquenal, modulando os efeitos da decisão para estabelecer que, em ações ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária.
5. A presente ação foi ajuizada em 21.08.2019, razão pela qual deve ser afastada a prescrição quinquenal, reconhecendo-se a prescrição trintenária.
6. Nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, a contratação temporária exige excepcionalidade e transitoriedade. As contratações analisadas foram realizadas em períodos distintos, sem continuidade ou prorrogações sucessivas que configuram burla ao concurso público.
7. Não caracterizada a nulidade das contratações, é indevido o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal, reconhecendo-se a prescrição trintenária, mas mantendo a improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária. 2. A contratação temporária sem sucessivas prorrogações e em períodos descontínuos não caracteriza nulidade apta a gerar direito ao recebimento de FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0023985-63.2019.8.08.0024

RECORRENTE: IZABELLA COSTA SANTIAGO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

SENTENÇA: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE 13.11.2019. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em ação de cobrança ajuizada por servidora temporária contra município, visando à declaração de nulidade das contratações e ao pagamento de depósitos de FGTS.
2. A autora foi contratada como professora nos períodos de 10.02.2005 a 23.12.2005 e de 23.03.2012 a 20.12.2013, mediante designação temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição aplicável à cobrança de depósitos de FGTS em casos de contratos temporários nulos com a Administração é quinquenal ou trintenária, considerando a modulação dos efeitos no ARE nº 709.212/DF; e (ii) saber se as contratações temporárias da recorrente configuraram nulidade apta a ensejar o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF fixou que o prazo prescricional aplicável ao FGTS é quinquenal, modulando os efeitos da decisão para estabelecer que, em ações ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária.
5. A presente ação foi ajuizada em 21.08.2019, razão pela qual deve ser afastada a prescrição quinquenal, reconhecendo-se a prescrição trintenária.
6. Nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, a contratação temporária exige excepcionalidade e transitoriedade. As contratações analisadas foram realizadas em períodos distintos, sem continuidade ou prorrogações sucessivas que configuram burla ao concurso público.
7. Não caracterizada a nulidade das contratações, é indevido o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal, reconhecendo-se a prescrição trintenária, mas mantendo a improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária. 2. A contratação temporária sem sucessivas prorrogações e em períodos descontínuos não caracteriza nulidade apta a gerar direito ao recebimento de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
IZABELLA COSTA SANTIAGO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com o município requerido e, consequentemente, o pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS referentes ao ano de 2005 e ao período de 2012 a 2013, na função de professora . Para tanto, afirma ter sido contratada pelo réu, por designação temporária, para exercer a função de professora . Sustenta que a contratação foi realizada de forma ilegal para suprir necessidade permanente da Administração Pública, razão pela qual faz jus ao saque do FGTS.

Em contestação (fls. 31/35 - volume 02 e 01/08 - volume 03 do arquivo digital), suscita prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, ao final, pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Fichas financeiras às fls. 19/24 do volume 02.

Sobreveio sentença ( fls. 41/43 - volume 03 do arquivo digital) com o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida e julgo EXTINTO 0 PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 48, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 48/59 - volume 03 do arquivo digital), aduzindo ser o caso de se aplicar o prazo prescricional trintenário, ante o precedente vinculante do STF, firmado no julgamento do ARE n. 709.212. Ao final, requereu a reforma da sentença para considerar a nulidade do vínculo restrito com o ente público e, por conseguinte,o pagamento do FGTS devido nos moldes indicados na inicial.

Contrarrazões pela Municipalidade às fls. 62/77.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, uma vez que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso comporta provimento parcial.

Passando ao exame do recurso, anoto que a controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – se quinquenal ou trintenário – e, superada essa questão, à análise da validade dos contratos temporários firmados entre as partes e do consequente direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, no meu entendimento, nos casos envolvendo a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento do FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por sucessivas renovações, o prazo prescricional seria quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por se tratar de norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, inclusive quanto à modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 21/08/2019, não há que se falar em prescrição quinquenal, mas sim na aplicação do prazo prescricional trintenário, em conformidade com o pacificado pelo STF, segundo o qual : se a ação de cobrança do FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019 , o prazo prescricional aplicável é o trintenário; se foi ajudado após esses dados, o prazo é o quinquenal.

Superado o tema da prescrição, passo à análise da alegada nulidade das contratações temporárias.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por interesse público excepcional deverá atender a situações pontuais e transitórias, não sendo admissível como meio ordinário de fornecimento de cargas de necessidade permanente. Assim, a regularidade da contratação exige que: a) a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; b) o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; ec) não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva de nulidade a contratação é a ocorrência de prorrogações exageradas ou sucessivas, realizadas em desconformidade com a natureza temporária e excepcional do vínculo, com burla ao princípio do concurso público para preenchimento de cargos de necessidade permanente.

Infere-se os autos que a recorrente foi contratado para o exercício da função de "Professora" nos seguintes períodos, conforme se pode verificar nas fichas financeiras apresentadas às fls. 24/19 (volume 02 do arquivo digital):

10/02/2005 a 23/12/2005

23/03/2012 a 20/12/2013

Verifica-se que as contratações da autora variam em períodos diferentes , com longa interrupção de mais de seis anos entre eles , não tendo demonstração de continuidade ininterrupta ou de que se destinavam a suprir necessidade permanente de pessoal. O espaçamento específico entre os vínculos afastados, por si só, é uma alegação de sucessividade.

Além disso, entendo que a duração de cada período em que o requerente exerceu a atividade caracterizada a temporariedade da contratação, interrompendo que a situação em apreço se enquadrasse nas restrições constitucionais à obrigatoriedade do concurso público. Não vislumbro, portanto, qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente porque não ocorreram renovações sucessivas.

De fato, cada vínculo teve duração inferior a três anos, o que descaracteriza o caráter sucessivo das contratações, conforme entendimento jurisprudencial .

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA MÉRITO AD ARGUMENTADUM TANTUM, NO MÉRITO, O ALEGADO DIREITO AUTORAL NÃO PROSPERARIA, NOTADAMENTE PORQUE
OS CONTRATOS NÃO FORAM SUCESSIVOS E POSSUÍRAM CURTA DURAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. (...) 3. Ad argumentadum tantum, ainda que os pedidos da autora não houvessem sido alcançados pelo prazo prescricional, a sua reivindicação relativa ao recebimento de FGTS de todo o período laborado junto ao réu, não prosperaria. Isto porque, o acervo probatório evidencia que a apelante sequer laborou por 02 (dois) anos inteiros consecutivos, haja vista que a primeira contratação ocorreu em fevereiro de 2001 e durou até dezembro de 2002, enquanto a segunda designação temporária foi efetuada no segundo semestre de 2003 e teve duração até o segundo semestre 2004, apenas. 4.
Na realidade, o acervo probatório evidencia que a contratação temporária do apelante deu-se, apenas, pelo período de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, após o que houve um intervalo de mais de 06 (seis) meses, antes da segunda contratação
que perdurou somente 01 (um) ano e 01 (um) mês, razão pela qual não há como declarar a nulidade dos contratos celebrados. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. (TJES, Classe: Apelação, 024151371812, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019). (destaquei).

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece acolhida.

A simples condição de servidor temporário não confere o direito de receber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho em frente ao princípio do concurso público, ou que não sejam fornecidas diante da análise das provas acostadas ao caderno processual.

Portanto, ausente a continuidade que caracterizaria burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, sem mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal, reconhecendo a aplicação do prazo prescricional trintenário ao caso . No mais, mantenho a improcedência do pedido inicial, devido à validade das contratações temporárias, nos termos da fundamentação.

Sem declarações em custos ou honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.